Tribunal: TJDFT
Processo: 0735554-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0735554-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESSICA ALVES COSTA ROCHA AGRAVADO: IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A D E S P A C H O Vistos, etc., Oficie-se ao Juízo de origem e ao MM Sentenciante para se manifestar(em) sobre pedido de providências efetuado pela parte agravante, que sendo deferido e concedido EFEITO SUSPENSIVO ao feito, assim mesmo foi sentenciado. Prazo: 05(cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de agosto de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator